Tribunal: TJBA
Processo: 8003236-93.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003236-93.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: R R J SILVA AUTOMOVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE DE REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal proposta para cobrança de IPTU, ao fundamento de abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a validade da extinção do feito sem resolução de mérito, diante da ausência de intimação pessoal prévia do exequente para suprir a ausência de diligência no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto, configurando nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Constatada nos autos a ausência de intimação pessoal, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003236-93.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada R R J SILVA AUTOMOVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data registrada no sistema.